Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios.
2. De acordo com a teoria menor, deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. No caso, concluiu-se que houve transferência simulada de títulos de crédito entre empresas do mesmo grupo e com o intuito de prejudicar credores, ou seja, além de abuso de personalidade, haveria igualmente confusão patrimonial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.